Tribunal: TJDFT
Processo: 0704957-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704957-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CNK ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. AGRAVADO: VICTOR ABRAAO DE SOUZA SANTANA 05517883567, ANA CAROLINA MAZUROK DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Ana Carolina Mazurok contra a decisão interlocutória da 3a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência para determinar o arresto de valores, via SISBAJUD, para assegurar o recebimento da quantia pleiteada na petição inicial (autos no 0715185-39.2022.8.07.0020, ID no 145587336). 2. Agravo interno interposto por CNK Administradora de Consórcio Ltda. (ID no 45118781) contra a decisão desta Relatoria que deferiu parcialmente a antecipação de tutela recursal pleiteada no agravo de instrumento (ID no 43625665). 3. Haverá o julgamento conjunto do agravo de instrumento e do agravo interno. 4. Com base no CPC, art. 937, VIII e no RITJDFT, art. 110, defiro o pedido de sustentação oral (ID no 44424154), uma vez que o agravo de instrumento também versa sobre tutela de urgência. 5. Inclua-se em Sessão de Julgamento Presencial, com a intimação das partes. Brasília, DF, 1o de agosto de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO